Tribunal: TJSP
Processo: 0018692-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Furto Qualificado
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Procedimento investigativo para apuração do delito de furto qualificado, distribuído para a 1a Vara Criminal de Franca. Remessa para a 3a Vara Criminal local, onde tramita inquérito policial para apuração de fato diverso, contra vítima distinta, em tese praticado pelo mesmo réu do procedimento que tramita na 1a Vara em coautoria com outros indivíduos, em razão de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Procedimento investigativo para apuração do delito de furto qualificado, distribuído para a 1a Vara Criminal de Franca. Remessa para a 3a Vara Criminal local, onde tramita inquérito policial para apuração de fato diverso, contra vítima distinta, em tese praticado pelo mesmo réu do procedimento que tramita na 1a Vara em coautoria com outros indivíduos, em razão de a localização dos objetos do furto investigado na 1a Vara Criminal ter corrido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pela 3a Vara. Medida equivocada. O encontro fortuito de objetos de outro delito não tem o condão de estabelecer a automática prevenção do juízo que determinou medida cautelar em outro feito. Ausência de conexão. Não configuração de crime continuado. Competência do Juiz suscitado da 1a Vara Criminal de Franca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000760480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0018692-52.2020.8.26.0000,
da Comarca de Franca, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE FRANCA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 1a Vara Criminal de Franca. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0018692-52.2020.8.26.0000 - Voto no 31033
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0018692-52.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA (3a VARA CRIMINAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE
FRANCA
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE
FRANCA
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JD 1o GRAU: ORLANDO BROSSI JÚNIOR
VOTO No 31.033
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Procedimento
investigativo para apuração do delito de furto
qualificado, distribuído para a 1a Vara Criminal
de Franca. Remessa para a 3a Vara Criminal local,
onde tramita inquérito policial para apuração de
fato diverso, contra vítima distinta, em tese
praticado pelo mesmo réu do procedimento que
tramita na 1a Vara em coautoria com outros
indivíduos, em razão de a localização dos objetos
do furto investigado na 1a Vara Criminal ter
corrido por ocasião do cumprimento de mandado de
busca e apreensão determinado pela 3a Vara.
Medida equivocada. O encontro fortuito de objetos
de outro delito não tem o condão de estabelecer a
automática prevenção do juízo que determinou
medida cautelar em outro feito. Ausência de
conexão. Não configuração de crime continuado.
Competência do Juiz suscitado da 1a Vara
Criminal de Franca.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA CRIMINAL em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0018692-52.2020.8.26.0000 - Voto no 31033
3
VARA CRIMINAL, ambos da Comarca de Franca, nos autos
do inquérito policial no 1505236-86.2019.8.26.0196
instaurado para a apuração da prática do crime de
furto qualificado em tese praticado por Marcelo
Ferraro Júnior em face de Fábio José Batista dos
Santos.
Argumentou que os autos do inquérito
policial lhe foram encaminhados por prevenção, em
razão de o Juiz suscitado ter considerado haver
conexão com os autos no 1502617-86.2019.8.26.0196, em
trâmite na 3a Vara Criminal de Franca. Salientou que
os
crimes
apurados
no
feito
no
1502617-86.2019.8.26.0196 foram, em tese, praticados
contra vítimas diversas e as datas da ocorrência dos
fatos possuem considerável distância, inexistindo a
alegada prevenção.
Processado o conflito de jurisdição, foi
designado o Juiz suscitado 1a Vara Criminal de Franca
para apreciar as medidas urgentes.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do Juiz suscitado.
É o relatório.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Os autos versam sobre a ocorrência, em
tese, da prática do crime de furto qualificado
praticado por Marcelo Ferraro Júnior em face de Fábio
José Batista dos Santos, no dia 17 de maio de 2019, em
Cristais
Paulista.
O
inquérito
policial
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0018692-52.2020.8.26.0000 - Voto no 31033
4
distribuído para a 1a Vara Criminal de Franca, cujo
Juiz declinou da competência e determinou a remessa do
feito para a 3a Vara Criminal local, sob o fundamento
de aquele juízo estar prevento em razão da conexão com
o inquérito policial no 1502617-86.2019.8.26.0196 que
lá tramita. Recebidos os autos, o Juiz da 3a Vara
Criminal de Franca suscitou o presente conflito.
Com efeito, embora o presente inquérito
policial tenha se originado do desmembramento do feito
no 1502617-86.2019.8.26.0196, não há conexão entre as
investigações. O crime de furto apurado na 3a Vara
Criminal de Franca foi, em tese, praticado por Marcelo
Ferraro Júnior, Thiago Suave Souza e Rafael Cardoso
Ramalho Bezerra contra Simone Albaneze Viera, no dia
21 de abril de 2019, em Franca. Em cumprimento a
mandado
de
busca
e
apreensão
determinado
pelo
Magistrado suscitante nos autos do inquérito policial
no 1502617-86.2019.8.26.0196, policiais encontraram na
residência
de
Marcelo
Ferraro
Júnior
objetos
subtraídos da residência de Simone Albaneze Viera e
também de outras vítimas, Fábio José Batista dos
Santos, Erik Leandro Luvisoto, Maria do Amparo Neves
de Souza e Carlos Alberto de Almeida Silva, em razão
de crimes de furto ocorridos em circunstâncias de
tempo e local distintas.
O encontro fortuito de objetos de delitos
de furto distintos, durante a investigação sobre outro
fato, não é causa geradora de prevenção. Isso porque
inexistem elementos que indiquem que entre os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0018692-52.2020.8.26.0000 - Voto no 31033
5
apurados nos dois inquéritos, praticados inclusive em
datas distintas, contra vítimas diversas e em cidades
diferentes, exista uma interdependência instrumental
ou subjetiva a caracterizar conexão, nos termos do
artigo 76, incisos I. II e III, do Código de Processo
Penal.
Assim,
não
se
verificando
vinculação
fática entre os dois procedimentos investigatórios,
não há que se falar na conexão entre as demandas capaz
de determinar o deslocamento ao juízo suscitante.
Também não se trata, em análise superficial, da ocorrência de crime continuado,
previsto no artigo 71 do Código Penal pois, embora se
trate de crimes da mesma espécie, os demais critérios
definidores
da
continuidade
delitiva,
tais
como
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de
execução, não estão presentes, até mesmo porque no
inquérito policial em trâmite na 3a Vara Criminal de
Franca há diversos réus. Logo, também não há que se
falar em deslocamento da competência por este fundamento.
Nesse sentido, alguns julgados dessa C.
Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Procedimento investigativo para apuração dos delitos
previstos nos artigos 28 e 33 da Lei no 11.343/06
distribuído para a 1a Vara de Andradina. Remessa para
a 3a Vara local, onde tramita procedimento para
investigação da tripla tentativa de homicídio em tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0018692-52.2020.8.26.0000 - Voto no 31033
6
praticada por um dos autores do procedimento que
tramita na 1a Vara, em razão de a prisão em flagrante
do agente pelo crime de tráfico de drogas ter ocorrido
por ocasião do cumprimento de mandado de busca e
apreensão determinado pela 3a Vara. Medida equivocada.
O encontro fortuito de indícios de outro delito não
tem o condão de estabelecer a automática prevenção do
Juízo que determinou medida cautelar em outro feito.
Ausência de conexão. Competência do Juiz suscitado da
3a Vara Judicial de Andradina.1”
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO
PRÁTICA DE
FURTO QUALIFICADO
ALEGAÇÃO DE CRIME CONTINUADO EM
RAZÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
PELO
MENOS
OUTROS
SETE
INQUÉRITOS POLICIAIS INQUÉRITOS POLICIAIS DISTINTOS
PARA CADA INFRAÇÃO DESCABIMENTO.1. Os parâmetros que
indicam a ocorrência do crime continuado, previsto no
artigo 71 do Código Penal, devem ser claros e
manifestamente caracterizados na fase de inquérito
policial, para que se autorize a reunião dos processos.2. Crimes que ocorreram em momentos
distintos e em estabelecimentos comerciais distintos
nas cidades de Dracena, Tupi Paulista e Presidente
Wenceslau, ausência de interdependência entre as
infrações, a ponto de guardar relação probatória que
justifique a alegada conexão instrumental, prevista no
artigo 76, III, do Código de Processo Penal.3.
Conflito de jurisdição julgado procedente para fixar a
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Jurisdição no 0046261-62.2029.8.26.0000. Relator: Desembargador Dimas
Rubens Fonseca. Data de Julgamento: 10 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0018692-52.2020.8.26.0000 - Voto no 31033
7
competência no Juízo suscitado.2”
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 1a Vara Criminal de
Franca.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Jurisdição no 0042396-02.2017.8.26.0000. Relator: Desembargador Artur
Marques da Silva Filho. Data de Julgamento: 19 de janeiro de 2018.